Tribunal: TJSP
Processo: 1008174-46.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidor que alega abordagem vexatória no interior do estabelecimento comercial do demandado, reclamando prejuízo moral indenizável. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Supermercado réu, que insiste na improcedência da Ação. RECURSO ADESIVO do autor, que pugna pela elevação da indenização moral à quantia de R$ 20.000,00.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidor que alega abordagem vexatória no interior do estabelecimento comercial do demandado, reclamando prejuízo moral indenizável. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Supermercado réu, que insiste na improcedência da Ação. RECURSO ADESIVO do autor, que pugna pela elevação da indenização moral à quantia de R$ 20.000,00. EXAME DOS RECURSOS: Adoção das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso pela equiparação da vítima à condição de consumidor. Aplicação do artigo 17 do mesmo "Codex". Acervo probatório que revela a ocorrência de abordagem por funcionário da Segurança do estabelecimento comercial demandado, de forma desrespeitosa e em tom acusatório, quanto à suspeita de furto, que expôs sobremaneira o consumidor à situação vexatória e humilhante diante de outras pessoas. Situação que superou em muito a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida pelo Supermercado demandado ao Patrono do autor, que deve ser majorada em dez por cento (10%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*